Tribunal: STM
Processo: 7000491-31.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000491-31.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: RONAN LUCIANO DE ARAÚJO DE ARRUDA E ROBERT ROCHFELLER
MARQUES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, acolheu a preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar, de
nulidade da sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem para
que seja realizado novo julgamento pelo órgão competente, o Conselho
Permanente de Justiça, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/06/2020 13:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6b66c0f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000491-31.2019.7.00.0000

RELATOR: MINSTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: ROBERT ROCHFELLER MARQUES E RONAN LUCIANO DE ARAÚJO DE ARRUDA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. PECULATO-FURTO. SUPRIMENTO DE CARNE PROCESSADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
MONOCRÁTICO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. A avocação da competência pelo Juízo
Monocrático, firmada por despacho exarado depois de finalizada a instrução criminal
com a apresentação das alegações escritas pelas partes litigantes, caracteriza
usurpação de competência do Conselho Permanente de Justiça. Preliminar de nulidade
da Sentença por incompetência do Juízo acolhida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar
suscitada no Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para declarar a nulidade da sentença
proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 0000106-28.2017.7.11.0111, pelo Juiz Federal Substituto da
1ª Auditoria da 11ª CJM, que avocou o feito para Decisão pelo Juízo monocrático, depois de finalizada a
instrução do processo, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizado novo
julgamento pelo órgão competente, o Conselho Permanente de Justiça.

Brasília, 4 de junho de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

RELATOR: MINSTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/06/2020 13:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6b66c0f
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: ROBERT ROCHFELLER MARQUES E RONAN LUCIANO DE ARAÚJO DE ARRUDA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, objetivando reformar a
Sentença (Evento 1, documento 1), exarada nos autos do Processo nº 0000106-28.20117.7.11.0111, pelo
Juízo da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, no tocante a absolvição do ex-Cb Ex ROBERT
ROCHFELLER MARQUES e do 3º Sgt Ex RONAN LUCIANO DE ARAÚJO DE ARRUDA, com fundamento no
artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, da imputação da prática do crime de peculato-
furto, capitulado no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar.
2. O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 4 de dezembro de 2017 (Evento 1, documento 2, do
Processo originário), em desfavor do 2º Sgt Ex NILTON NERES MONTEIRO, do 3º Sgt Ex RONAN LUCIANO
DE ARAUJO DE ARRUDA e do Cb Ex ROBERT ROCHFELLER MARQUES.
3. Narra a exordial que no dia 1º de fevereiro de 2017, por volta das 19h10min, o Cb ROBERT (3º
Denunciado), mediante facilitação previamente ajustada com o 2º Sgt NERES (1º Denunciado) e o 3º Sgt
LUCIANO (2º Denunciado), subtraiu para proveito próprio e alheio três caixas de carnes, sendo 2 (duas)
de picanha e 1 (uma) de contrafilé do rancho do Depósito de Suprimentos da 11ª Região Militar,
imputando a esses o delito de peculato-furto, requerendo o recebimento da exordial, as respectivas
citações, e as condenações nos termos do artigo 303, § 2º, c/c o artigo 53, ambos do Código Penal Militar.
Extraem-se da Denúncia as seguintes informações:
"(...)
Consta dos autos que, no dia dos fatos, por volta das 10h30min, o CB ROBERT, estando
previamente ajustado com o 2° Sargento NERES e o 3° Sargento LUCIANO, retirou as
caixas de carnes da Seção Classe I - Frigorificado e as armazenou temporariamente na
câmara 01 do Setor de Aprovisionamento (fl. 26). A Subtração consumou-se no início da
noite, quando o CB ROBERT, escalado como permanência ao Rancho (fl. 102), entregou
as caixas de carne ao SGT LUCIANO, em um estacionamento fora da OM, para ser
consumida em uma festa de confraternização dos militares lotados no rancho da OM, fora
da unidade castrense.
O material acima mencionado (44 quilos de carne ) foi avaliado em R$ 1.507,00 (um mil
quinhentos e sete reais), conforme laudo de avaliação de fls. 103/104.
No curso do IPM apurou-se que o SGT NERES, responsável pelo Setor de Frigorificado,
gerou o documento denominado romaneio, autorizador da saída do material, por meio da
Guia de Fornecimento (fl. 115), sem qualquer ordem superior, o que permitiu a retirada
das caixas de carnes em questão.
Após as 16h do mesmo dia, o CB ROBERT dirigiu-se ao Almoxarifado para solicitar
material de faxina para o rancho e naquele momento o Sargento LUCIANO lhe perguntou
se as mencionadas caixas haviam chegado no Serviço de Aprovisionamento. Após a
confirmação, o Sargento LUCIANO afirmou que a carne seria utilizada em
confraternização fora da Unidade Militar e que o CB ROBERT poderia separá-las.
Ambos ajustaram que o SGT LUCIANO iria à sua residência de moto, a fim de buscar seu
carro, com o objetivo de apanhar as caixas de carne que estavam sob a posse do CB
ROBERT, pois este último estava de serviço de permanência ao rancho e não haveria
nenhum problema para a retirada do material.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/06/2020 13:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6b66c0f
Assim, o CB ROBERT saiu às 19h10 em viatura militar (furgão branco Renault Kangoo-
ficha de serviço de viatura à fl. 57) para entregar o pão da ceia dos militares de serviço
da 2ª Companhia de Suprimento. Ao sair, recebeu um telefonema do SGT LUCIANO
informando que ele estava indo ao seu encontro para apanhar o material furtado.
Após a entrega do pão e antes de encontrar com o SGT LUCIANO, o cabo resolveu
retornar para a Sede do 11º DSUP. Contudo, já na altura do balão do SAAN, ambos se
avistaram, buzinaram um para o outro e estacionaram os carros em um estacionamento
próximo, onde providenciaram a transferência das caixas de carne do Furgão militar para
o HONDA Civic cor preta, placa JHB 2007, conduzido pelo SGT LUCIANO (fotos às fls.
80/81).
Feita a transferência, por volta das 19h40min, já saindo do referido estacionamento em
direção ao 11° DSUP, o CB ROBERT foi abordado por uma viatura militar modelo Marruá
do 1º o RCG. Nela estava o SGT ERASMO, que realizava ronda no SMU e presenciou a
cena de transferência das caixas achando-a suspeita (fls. 52/55).
Ao se aproximar dos veículos para abordagem, o SGT LUCIANO fechou o porta-malas do
HONDA Civic rapidamente e se evadiu com a mercadoria furtada. Ao ser abordado pelo
rondante, o CB ROBERT disse que ·transferiu caixas de carne para o carro do SGT
LUCIANO e que ambos trabalhavam no 11º DSUP. O SGT ERASMO ordenou que o CB
ROBERT permanecesse no estacionamento, ao tempo em que requisitou dois militares
que praticavam atividade física no local para o fiscalizar, enquanto foi conferir a história
contada pelo militar com a oficial de dia do 11° D SUP, Asp Of CRISTINA MARTINS DE
OUVEIRA.
O SGT ERASMO retornou minutos depois e acompanhou o CB ROBERT até o 11º DSUP,
onde relatou os fatos ao Comandante, que lá se encontrava. Este, por sua vez, convocou
imediatamente o SGT NERES e o SGT LUCIANO para retornarem ao quartel e, após
conversarem com o Comandante, devolveram as caixas de carnes transferidas
anteriormente.
Em assim procedendo, os denunciados consumaram o crime de peculato-furto. No
peculato-furto o bem jurídico tutelado é a Administração Militar cuja confiança em seu
preposto é traída. Assim, muito mais do que o patrimônio militar, a administração militar
como um todo merece a proteção jurídica.
As condutas dos três militares denunciados se amoldam com, perfeição ao tipo penal de
PECULATO-FURTO, previsto no artigo 303, § 2°, do CPM, praticado em co-autoria delitiva,
o que atrai a incidência do artigo 53, também do CPM.
Trata-se de crime de natureza militar, de acordo com a hipótese descrita no artigo 9º, III,
alínea "e" do referido código.
Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBUCO MILITAR protesta pelo RECEBIMENTO da presente
Denúncia, com a citação de NILTON NERES MONTEIRO, RONAN LUCIANO DE ARAUJO DE
ARRUDA e ROBERT ROCHFELLER, para serem processados e julgados como incursos no
artigo 303, § 2°, do CPM, do Código Penal Militar.
(..)".
4. A Denúncia foi recebida em 21 de julho de 2017 (Evento 1, documento 3 do Processo originário). A
relação processual foi regularmente aperfeiçoada com as citações dos acusados (Evento 1, documento 4 -
Diligências, fls. 302, 304 e 306).
5. Foram ouvidas em 2 de outubro de 2017, Ata da 72ª Sessão (Evento 1, Documento 5, fl. 7), as
testemunhas da Acusação, arroladas na exordial:
a. Cap Gilton José Gomes Ribeiro;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/06/2020 13:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6b66c0f
b. 1ª Ten Hianny Dutra Rosa;
c. 2ª Ten Cristina Martins de Oliveira; e
d. 2º Sgt Erasmo Santos de Miranda.
6. As Defesas não arrolaram testemunhas (Evento 1, documento 5, fls. 10, 11 e 14, do Processo
originário). Na fase do artigo 427 do CPPM nada foi requerido (Eventos 91, 94, e 95 do Proc. originário).
Além dos documentos referenciados, instruem os autos, entre outros, os abaixo relacionados:
a. Cópia do IPM nº 106-28.2017.7.11.0111, compreendendo relatório e as folhas de alterações (Evento 1,
documento 6, Processo originário);
b. As mídias eletrônicas contendo os depoimentos das testemunhas realizados em 31/1/2018 (Evento 10,
documentos de 1 a 4);
c. Certidões de compromisso legal do Conselho Permanente de Justiça para o 1º, 2º, e 3º trimestres
(Eventos 15, 40, e 75, do Processo originário) respectivamente;
d. O Ofício n° 3-S2/Subchefia/Chefia do Depósito de Suprimentos comunicando o licenciamento de Robert
Rochfeller Marques, ocorrido em 28 de fevereiro de 2018, a condição de adido do 3° Sgt Ronan Luciano
de Araújo de Arruda, com probabilidade de licenciamento, (Evento 20 do Processo originário); e
e. Certidões negativas criminais de todos os sentenciados (Evento 1, IPM6, pág. 41,93 e 110 do Processo
Originário).
7. Os acusados foram qualificados e interrogados em 21 de junho de 2018 (Evento 83 do Processo
originário). Mídias eletrônicas acostadas (Evento 84, documentos 1 a 6).
8. Na fase do artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, as partes assim reportaram:
8.1. O Ministério Público Militar (Evento 101, Processo originário), em estreita síntese, deduziu que os
autos comprovam o crime de peculato-furto, condicionado no artigo 303, § 2º, c/c o artigo 53, ambos do
Código Penal Militar, requerendo a condenação de ROBERT ROCHFELLER MARQUES e RONAN LUCIANO DE
ARAÚJO DE ARRUDA. Quanto à participação do Sgt NILTON NERES MONTEIRO, deduziu não haver prova
suficiente de sua adesão à empreitada delituosa, bem assim que ele teria agido em conformidade com o
procedimento padrão adotado pela OM.
8.2. Por seu turno, a Defesa do 2º Sgt NILTON NERES MONTEIRO (Evento 107 do processo originário) aduz
que, embora reconheça que houve a confecção do documento "romaneio" para registrar a retirada das
caixas de carne do frigorificado, não havia consciência do propósito ilícito idealizado, o que retira o
caráter doloso da conduta de seu constituinte, não se caracterizando sua adesão à empreitada criminosa
e ausência de responsabilidade pelo desvio. Nesse contexto, arguiu a atipicidade da conduta, a ausência
de dolo e ausência de concurso para a infração penal, no que requereu a absolvição com fundamento no
artigo 439, alínea "b" ou "c", do CPPM.
8.3. A Defesa de RONAN LUCIANO DE ARAÚJO DE ARRUDA (Evento 108 do Processo originário), em suma,
arguiu atipicidade material pelo princípio da insignificância, da ausência de lesividade e ausência de dolo
do seu constituinte, tendo em vista o valor atribuído ao objeto do delito (uma caixa e meia de carne)
avaliado em R$ 1.507,20 ( mil quinhentos e sete reais e vinte centavos), bem como a ausência de
prejuízo ao erário em razão da respectiva devolução. Alternativamente, reportou não ser o caso de
peculato-furto, sendo mais adequado o roubo qualificado, artigo 240, §5º, do CPM. Ao final, deduziu
aplicação do artigo 72 do CPM, para levantar a dosimetria da pena mais favorável. Nesse quadro,
requereu, in verbis:
Alegações escritas da Defesa de RONAN LUCIANO DE ARAÚNO DE ARRUDA. (Evento 108
do processo originário).
"(...)
a) ABSOLVIÇÃO do acusado RONAN LUCIANO DE ARAÚJO DE ARRUDA, nos termos do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/06/2020 13:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6b66c0f
art.439, b, do CPPM, por não constituir o fato infração penal, uma vez que não possui
tipicidade material - princípio da insignificância;
b) ABSOLVIÇÃO do acusado, nos termos do art. art.439, b, do CPPM, por não constituir o
fato infração penal, uma vez que não possui tipicidade formal - pois manteve o produto
do desvio por pouco tempo em sua posse;
c) Subsidiariamente caso não seja entendida pela absolvição, requer a desclassificação do
crime de peculato furto art. 303 § 2º do CPM para o crime de furto qualificado art. 240,
§5º do CPM.
d) Requer ainda, caso o réu venha a ser condenado, pelo regime inicial de cumprimento
de pena o mais favorável possível, qual seja, o ABERTO, e a substituição da pena
restritiva de liberdade por privativa de direitos.
e) Por final, pugna pela concessão do benefício da SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA,
nos termos do artigo 84 do CPM.
(...)".
8.4. A Defesa de ROBERT ROCHFELLER MARQUES (Evento 109 do processo originário) deduziu na peça
de alegações escritas a ausência de dolo, desclassificação para peculato culposo, extinção da
punibilidade pelo ressarcimento do dano antes da sentença irrecorrível, e a aplicação do § 4º do art. 303
do CPM. Nesse contexto, requereu a improcedência da pretensão punitiva e, alternativamente, em caso
de condenação, fosse reconhecida a atenuante de comportamento meritório e de diminuição da pena
pela devolução da coisa furtada, litteris:
Alegações escritas da Defesa de ROBERT ROCHFELLER MARQUES.
"(...)
Ante o exposto, requer: Seja julgada improcedente a pretensão punitiva estatal,
ABSOLVENDO-SE o Acusado, com fundamento nos artigos 123 e 303, § 4º, do Código
Penal Militar. Sejam reconhecidas a atenuante de comportamento meritório anterior e a
causa de diminuição da pena relativa a devolução da coisa furtada antes mesmo do
recebimento da denúncia, aplicando-se, respectivamente, o art. 72, II, III, "b", do CPM e o
art. 16 do CPB. Em caso de condenação, seja concedida a suspensão condicional da pena,
nos termos do artigo 84 do Código Penal Militar.
(...)".
9. Após as alegações escritas, antes de intimar as partes para a sessão de julgamento, o MMº Juiz Federal
Substituto exarou o Despacho de 7/2/2019 (Evento 150 do Processo originário), conferindo ao feito
competência do Juízo Monocrático, tendo em vista o artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4 de
setembro de 1992, alterada pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, ao tempo em que
emprestou interpretação de que a nova sistemática implantada pela referida lei, dispensa a sessão de
julgamento com os debates das partes, estabelecendo que, após as alegações escritas, o feito estaria
saneado e pronto para que o Juiz proclame a sentença.
10. O Ministério Público Militar manifestou-se nos autos (Evento 161), consignando que a dispensa da
audiência de julgamento com os debates orais acarreta ofensa ao princípio da ampla defesa, com
omissão à formalidade legal (artigo 500, inciso IV, do CPPM), requerendo a realização do ato.
11. O MMº Juiz Federal Substituto, Dr. CRISTIANO ALENCAR PAIM, da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar, exarou a Sentença (Evento 1, documento 1), em que enfrentou em sede de preliminar a
situação deduzida pelo MPM, reafirmando a dispensa da Sessão de Julgamento nos casos de competência
do Juízo monocrático, aduzindo, no caso, ausência de prejuízo para as partes, consoante o artigo 499 do
CPPM. No mérito, absolveu os acusados por entender ausente o elemento subjetivo do crime em espécie,
em cada um dos acusados.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/06/2020 13:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6b66c0f
12. O Ministério Público Militar, em face da Sentença absolutória, interpôs recurso de Apelação em 18 de
março de 2019 (Evento 172 do Processo originário). Em suas razões recursais, deduziu Preliminar de
Nulidade por alteração da competência, preliminar de nulidade por omissão de formalidade que constitui
elemento essencial do processo. No mérito, aduz que as provas carreadas explicitam a prática delituosa,
nos termos do artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, condizente ao ROBERT ROCHFELLER MARQUES e
ao 3º Sgt Ex RONAN LUCIANO DE ARAÚJO DE ARRUDA, requerendo, in verbis:
Razões de Apelação (Evento 1, documento 3).
"(...)
Por todo o exposto, o Parquet Militar pugna pelo conhecimento e provimento do presente
APELO para que Vossas Excelências acolham as preliminares arguidas e anulem o
processo penal desde a fase do evento 150, para que o feito seja novamente julgado pelo
órgão jurisdicional competente e mediante o rito processual do Código de Processo Penal
Militar.
Requer, ultrapassadas as questões preliminares, seja a apelação provida para reformar a
r. Sentença, condenando o ex-Cabo ROBERT ROCHFELLER MARQUES e o 3º Sargento do
Exército Brasileiro RONAN LUCIANO DE ARAÚJO DE ARRUDA como incursos na norma do
artigo 303, §2º, do Código Penal Militar, em coautoria delitiva, o que atrai a incidência do
artigo 53, do mesmo Códex. (...)".
13. A Defensoria Pública da União, no encargo defensório de RONAN LUCIANO DE ARAÚJO DE ARRUDA,
apresentou contrarrazões ao Apelo, aduzindo a inexistência de dolo desse Acusado e protestando pela
manutenção da Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. No encargo defensório de ROBERT ROCHFELLER MARQUES, a Defensoria Pública da União, em sede
de contrarrazões (Evento 1, documento 4), reporta a ausência de fundamento para acolher a preliminar
de nulidade por alteração de competência sob o argumento de que o artigo 30, inciso I-B, da Lei de
Organização Judiciária da Justiça Militar, introduzido pela Lei nº 13.774/2018, estabelece que compete ao
juiz julgar monocraticamente os crimes praticados por civil(s) ou por civil(s) e militar(es).
15. Refuta, porém, a preliminar por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do
processo, considerando que não houve prejuízo, uma vez que as alegações escritas foram acostadas aos
autos.
16. No mérito, aduz que esse Apelado não tinha a intenção de furtar os bens de consumo do 11º D.Sup,
inclusive tendo observado todas as formalidades de praxe na entrega das embalagens contendo as peças
de carne, com a expedição do romaneio informando a quantidade do material, reportando-se no sentido
de que se houve prejuízo, esse decorreu de culpa. Protesta para que seja negado provimento do Apelo.
17. Em parecer da lavra da Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação,
reportando-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, em razão haver sido exarada por
autoridade incompetente, considerando precedente do STM, que entende que se afere a competência da
autoridade julgadora, em face da data da conduta delituosa, tendo em vista "o princípio do tempus regit
actum, dando azo à nulidade absoluta".
18. No que concerne à suposição de ausência de prejuízo para as partes, alega que o prejuízo é
detectável de plano, por insubordinação aos princípios do juízo natural, do contraditório e do devido
processo legal, aventando que o Juiz togado poderia se configurar em voto minoritário perante o
Conselho Permanente de Justiça.
19. No mérito, opina pelo deferimento do Apelo, apregoando que as provas esclarecem quanto ao
cometimento, por ambos Apelados, do crime de peculato-furto, tipificado no artigo 303, § 2º, c/c o artigo
53, ambos do Código Penal Militar. Nesse contexto, finaliza a peça nos seguintes termos:
Parecer do PGJM (Evento 6, dos presentes autos)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/06/2020 13:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6b66c0f
"(...)
Posto isso, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo Conhecimento do
Recurso de Apelação interposto e pelo seu provimento, para que, em análise preliminar,
seja declarada a nulidade da Sentença proferida monocraticamente pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar (evento 166 do Processo Relacionado nº 0000106-
28.2017.7.11.0111/DF), devendo ser realizado outro julgamento, dessa feita pelo órgão
judicial competente para tanto, qual seja, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM. No mérito, acaso rejeitada a preliminar, seja
reformada a Sentença de piso e ditada as condenações do 3º Sargento do Exército Ronan
Luciano de Araújo de Arruda e do ex-Cabo do Exército Robert Rochfeller Marques, pela
prática do crime militar de peculato-furto (art. 303, § 2º, c/c o art. 53, ambos do Código
Penal Militar).
(...)".
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/06/2020 13:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6b66c0f

VOTO
Verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, considerando que a parte é legítima para
recorrer, em razão da sucumbência em face da Sentença que julgou improcedente a denúncia, sendo
cabível a apelação e adequada à espécie, conforme previsto no artigo 526 e seguintes do CPPM, bem
como que foi tempestivamente interposta, uma vez que o Ministério Público Militar foi intimado da
Sentença em 13 de março de 2019, interpondo o Apelo em 18 de março do referido ano (Eventos 167 e
172, do Processo originário, respectivamente). Assim, conheço do recurso.
2. Observa-se das razões recursais que o Ministério Público Militar suscitou preliminares em que argui a
nulidade da Sentença, a primeira, sob o argumento de ilicitude na alteração da competência, conferida
pela avocação do processo para o Juízo monocrático; a segunda, arguindo omissão de formalidade
essencial do processo, pela ausência de Sessão de Julgamento em que se realizariam os debates orais.
No mérito, reporta-se às provas produzidas para entabular sua tese de materialidade e de autoria nos
moldes do artigo 303, § 2º, c/c o artigo 53, ambos do CPM, para postular a reforma do Decisum, no que
passo à análise.
I. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA
3. O Ministério Público Militar suscitou primeiramente preliminar de nulidade da Sentença, sob a alegação
de que o Juiz Federal Substituto que a exarou, Dr. CRISTIANO ALENCAR PAIM, teria usurpado a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar.
4. Nesse ponto, assiste razão ao Ministério Público Militar.
5. Observa-se dos autos originários (Evento 150), que o MMº Juiz Federal Substituto avocou a
competência em Despacho exarado na data de 7 de fevereiro de 2019, com fundamento no artigo 30,
inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 (Lei de Organização Judiciária da JMU), alterada pela
Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, consignando, no que interessa neste tópico, o que segue
abaixo transcrito:
"D E S P A C H O
Considerando a nova disposição trazida pelo artigo 30, inciso I-B, da Lei nº
13.774/2018, estes autos passam a competência monocrática do Juiz Federal da
Justiça Militar, já que um dos acusados é um civil.
Dessa forma, fica dispensado o Conselho Permanente de Justiça.
Por outro lado, a nova legislação acabou por tornar dispensáveis os debates em Plenário,
que somente terão lugar nas hipóteses em que houver julgamento colegiado. Isso porque
as regras previstas nos artigos 431 e demais do CPPM se direcionam exclusivamente aos
Conselhos. Era compreensível a existência de alegações finais escritas e debates orais
em todas as hipóteses, pois os CPJ ́s, que funcionam por trimestre, raramente, ou nunca,
conseguem conduzir a instrução e proceder ao julgamento de um feito, dentro do lapso
temporal de sua investidura. Assim, a mudança da composição do Colegiado, que ocorre
periodicamente, justifica a existência destes debates, para que as partes possam deduzir
suas pretensões perante juízes militares que não participaram da colheita de provas. O
mesmo acontece com os Conselhos Especiais de Justiça, mas por uma questão prática, já
que as causas submetidas a sua jurisdição são sempre mais complexas e de tramitação
mais morosa, o que acaba conduzindo, rotineiramente, a substituição de juízes militares,
que continuam em sua carreira regular e incidem nas hipóteses de aposentadoria,
promoção, transferência ou posterior ingresso nas vedações previstas no § 2° do artigo
19, da Lei 8.457/92. Assim, também se torna adequado que as partes possam reiterar

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/06/2020 13:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6b66c0f
oralmente seus argumentos perante juízes que passaram a funcionar somente depois de
iniciada a instrução, ou, não raro, empossados no próprio dia do julgamento. O único
membro do Conselho que participa de toda a instrução e funciona no julgamento é o juiz
togado, se tornando, portanto, inócuas as sustentações orais de razões que já foram
deduzidas por escrito. A melhor exegese da nova legislação indica que, na hipótese de
juízo singular, uma vez encerrada a fase do artigo 428 do CPPM, o feito deve ser
sentenciado. Isso não implica em revogação do procedimento previsto no CPPM, que
ficará reservado aos casos remanescentes de julgamento colegiado. A duplicação de atos
processuais atentaria contra o princípio da celeridade processual, prevista no artigo 5º,
LXXVIII, da Constituição Federal.
Em consequência, retire-se o feito de pauta, pois o deslocamento de
competência tornou sem utilidade a realização de tal ato.
(...)".
6. Verifico que o referido Despacho fora exarado depois de finalizada a instrução processual, pois as
partes já haviam formulado suas alegações escritas (Eventos 101, 107, 108, e 109).
7. Também observo que, em uma primeira oportunidade, o Ministério Público Militar impugnou, em linhas
gerais, o Despacho retromencionado, consignando verbis:
Cota do MPM impugnando o Despacho (Evento 161, Processo de origem).
"(...)
O Ministério Público Militar vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apor
seu ciente na r. decisão proferida no evento 150, e aduzir para ao final requerer o que
segue.
A nova lei de organização judiciária da Justiça Militar da União, Lei n° 13.774/2018,
modificou a composição do órgão jurisdicional tendo delegado ao Juiz Federal a
competência monocrática para processar e julgar civis, todavia, s.m.j. não revogou o rito
ordinário para o processamento dos feitos previsto no Código de Processo Penal Militar.
Assim, considerando o contido nos artigos 431 e seguintes do Código de Processo Penal
Militar, em especial a previsão de o acusado estar presente à sessão e julgamento;
considerando que a nova Lei n° 13.774/18 não revogou expressamente o rito
previsto para o processo ordinário do CPPM; considerando que a presente Ação
Penal Militar foi deflagrada por esse r. juízo e tramitou com fundamento no rito
do processo ordinário previsto no Código de Processo Penal Militar desde sua
origem; considerando a necessidade de se evitar ofensa à ampla defesa pela
modificação do rito do processo penal militar; considerando, por fim, que a omissão
de formalidade que constitui elemento essencial do processo pode dar causa à sua
nulidade, conforme prevê o artigo 500, IV, do CPPM; o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
requer o prosseguimento do feito, com a DESIGNAÇÃO DE SEÇÃO DE JULGAMENTO, ato
judicial em que o representante do Parquet Militar poderá sustentar as alegações escritas
ou ofertar outras alegações orais (artigo 433 do CPPM).
(...).". (Sem grifo no original).
8. Note-se que o MMº Juiz Federal Substituto, imediatamente após a formalização da impugnação
ministerial, exarou a Sentença, pronunciando-se quanto à cota em sede de preliminar, em que manteve o
posicionamento contido no Despacho, o que inviabilizou que fosse manejado recurso apropriado para
combater decisão interlocutória.
9. Nesse aspecto, conforme amplamente conhecido no âmbito deste Superior Tribunal Militar, tenho
firmado entendimento que superada a fase instrutória, opera-se a prorrogação da competência do Juízo
que funcionou até então no feito. Esse entendimento foi elaborado com fundamento no precedente da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/06/2020 13:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6b66c0f
Suprema Corte (AP 937 QO).
10. Assim, importa dizer que, após o final da instrução criminal, em sede de processos ordinários, com a
publicação de despacho de intimação das partes para apresentação de alegações escritas, na forma do
art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e
julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do Juiz Federal da
Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis (incisos I e III do
art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas.
11. Com esteio nesse entendimento, vale dizer, no presente caso, que temos uma decisão interlocutória
avocando a competência para o juízo monocrático, proferida após a prorrogação da competência do
Conselho Permanente de Justiça, implicando em sua irregularidade procedimental, no sentido de se
expedir sentença por autoridade incompetente no feito.
12. Nesse contexto, revela-se que a avocação da competência pelo Juízo Monocrático, repercutiu violação
ao princípio do devido processo legal, refletindo induvidoso prejuízo jurídico, em razão do ordenamento
em vigor.
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da sentença proferida, determinando o retorno dos autos
à origem para que seja realizado novo julgamento pelo órgão competente, o Conselho Permanente de
Justiça.